Tribunal: TJMT
Processo: 0004590-60.2017.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004590-60.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Conselhos tutelares, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), TAMIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 850.374.351-53 (APELANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 837.532.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ELIZA DE ARRUDA - CPF: 535.912.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SOUZA DA SILVA CAMPOS - CPF: 049.477.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

2.
A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

3
.

Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação
declaratória constitutiva c/c ação de cobrança.

4.
Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste
munus
é a improcedência do pleito inaugural.

5.
Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
TAMIS GONÇALVES DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE POCONÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tamis Gonçalves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Poconé
em desfavor da
Apelante e das corrés Regina Lúcia de Arruda e Silva, Márcia Eliza de Arruda e Silvana Souza da Silva Campos,

julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a destituição da função de conselheiras tutelares das Requeridas por suposto ato de improbidade administrativa, por falta de idoneidade moral no exercício da função; revogando a tutela antecipada deferida, para que as conselheiras afastadas fossem imediatamente reintegradas na função, sob pena de multa e demais sanções civis e criminais
(ID n. 66999546).

Em suas razões recursais (I
D ́s n. 6699953 e 6699954), a Apelante pugna, exclusivamente, pela reforma parcial da sentença, para que seja determinado ao
Apelado o pagamento dos proventos relativos ao período em que permaneceu afastada cautelarmente.

A certidão de ID n. 66999955 atesta a tempestividade recursal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n. 66999957.

Antes de proceder à análise do presente recurso, determinei a intimação da Agravante para manifestar sobre
a eventual inovação recursal do pedido formulado no recurso de apelação, por versar exclusivamente sobre o suposto direito ao recebimento dos vencimentos que lhe foram suprimidos por ocasião do afastamento cautelar determinado nestes autos, cuja pretensão, além de não ter sido discutida nestes autos, em tese, deve ser formulada em ação autônoma declaratória cominada com cobrança (ID n. 88487467); contudo, apesar de devidamente intimada, a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID n. 90196995.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 70377967 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, admito a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
EX-OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Apelante pugna, exclusivamente, pela reforma parcial da sentença, para que seja determinado ao
Apelado o pagamento dos proventos relativos ao período em que permaneceu afastada cautelarmente, em decorrência de determinação judicial proferida nos presentes autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inobstante o Juízo Singular tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar o afastamento cautelar da Apelante do cargo de Conselheira Tutelar, suspendendo-se o pagamento de sua remuneração (ID n. 66999469), cuja ação ao final foi julgada improcedente, ocasião em que foi determinada a sua reintegração às suas funções de Conselheira Tutelar, se mostra inadmissível a análise da pretensão formulada no presente recurso,
de
recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar
, por traduzir inovação recursal, prática
vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL –
INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO
– 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Lei nº 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1º Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado.

(TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). [Destaquei]

Com efeito, alé
m de
a referida pretensão não ter sido objeto da lide, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação
declaratória constitutiva c/c ação de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA C/C AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - CONSELHEIRO TUTELAR -

AFASTAMENTO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, A FINAL, JULGADA IMPROCEDENTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RESPECTIVA, DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR
- CARGO HONORÍFICO - SALÁRIO DEVIDO SOMENTE PARA O EFETIVO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES - PROPTER LABOREM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço, que dado o caráter "propter laborem", não tem o Conselheiro Tutelar, enquanto agente honorífico, direito subjetivo de receber remuneração em caso de afastamento cautelar da função.

(TJ-PR - APL: 15269695 PR 1526969-5 (Acórdão), Relator: Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 21/6/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1845 20/7/2016). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO-REMESA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante do não conhecimento do apelo interposto por
Tamis Gonçalves da Silva
ante a caracterização de inovação recursal
, resta proceder à análise da Remessa Necessária, visto que a sentença proferida pelo Juízo
da V
ara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Poconé
em desfavor da
Apelante e das corrés Regina Lúcia de Arruda e Silva, Márcia Eliza de Arruda e Silvana Souza da Silva Campos,
foi desfavorável à Fazenda Pública Municipal, por ter julgado
improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a destituição da função de conselheiras tutelares das Requeridas por suposto ato de improbidade administrativa, por falta de idoneidade moral no exercício da função; revogando a tutela antecipada deferida, para que as conselheiras afastadas fossem imediatamente reintegradas na função, sob pena de multa e demais sanções civis e criminais
(ID n. 66999546).

Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao
reexame

necessário
, por aplicação analógica do art. 19 da Lei Federal n. 4.717 /65 que disciplina a Ação Popular.

Pois bem.

Da análise dos autos, depreende-se o ajuizamento de ação civil pública pelo
Município de Poconé
, em 4-8-2017, com vistas à destituição das
Requeridas
Tamis Gonçalves da Silva
,
Regina Lúcia de Arruda e Silva, Márcia Eliza de Arruda e Silvana Souza da Silva Campos
das funções de Conselheiras Tutelares do Município de Poconé, sob a alegação de
falta de idoneidade moral no exercício da função, deixarem de comunicar ao Juízo o abrigamento de menor em situação de risco no prazo legal
e, em 26.11.2014, o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela para o efeito de afastar as demandadas TAMIS GONCALVES DA SILVA e SILVANA SOUZA E SILVA do exercício de suas funções até decisão ulterior, suspendendo o pagamento da remuneração (ID n. 66999469).

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial,
por ausência de efetiva comprovação dos fatos imputados às Requeridas
, ocasião em que consignou que:

(...) Em análise detida aos depoimentos das testemunhas, verifica-se que nenhuma delas confirmou com convicção os fatos imputados pelo Município autor às requeridas, sendo mencionados os termos “ouvi boatos” ou “apenas ouvi falar”, sendo que nenhuma delas testemunhou eventual conduta que desabone a conduta das requeridas no exercício da função de conselheira tutelar.

Dos fatos mais graves imputados as requeridas, menciona-se o uso de bem público para benefício próprio, a falsificação de documento e a agressão de menor de idade, fatos não confirmados nem presenciados por nenhuma das testemunhas.

Dessa forma, denota-se que a argumentação do requerente carece de respaldo fático-probatório, uma vez que não se incumbiu do ônus que lhe cabe (art. 373, I do CPC) na ocasião da audiência de instrução e julgamento.

(...)

É fato incontroverso que as requeridas cometeram atos infringentes a lisura do pleito ao cargo de conselheiras tutelares, no que tange as brigas e discussões por elas confirmadas em depoimentos, porém, não restaram configurados fatos graves capazes de gerar a destituição do cargo, se tratando tão somente de meras irregularidades.

Por fim, verifica-se que o Município autor não apresentou na ocasião da audiência instrutoria, nenhuma testemunha que corroborasse com os fatos por ele narrados.

Anote-se que esta é a resolução do Magistrado para o caso concreto, de acordo com o que pode depreender dos autos, observando—se que foram analisadas todas as questões suficientes e necessárias ao julgamento da causa.

Por fim, não se observa ato ilícito praticado pelo agente público capaz de responsabilizar, objetivamente, as requeridas, a fim de destitui-las do cargo para os quais foram eleitas, seja pela inexistência de comprovação de conduta ilícita ou pela ausência da demonstração de eventual dano.

Em razão disso, não vislumbro nenhuma causa capaz de gerar a destituição das requeridas.

Aliado a isso, verifica-se que o Município autor não realizou pedido alternativo, sendo o pedido de exclusão do cargo o único que instrui a presente ACP, motivo pelo qual nenhuma menção/análise será realizada a respeito das condutas mencionadas nos autos.

Considerando a ausência de prova cabal e contundente das condutas narradas pelo Município autor, a ação improcedente, com a consequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Saliento que com a presente decisão as conselheiras devem ser imediatamente reintegradas no cargo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por consequência, REVOGO a tutela antecipada deferida nestes autos, devendo as Conselheiras afastadas serem IMEDIATAMENTE reintegrada na sua função, (prazo de 24 horas da intimação da sentença) sob pena de multa e demais sanções civis e criminais.

(...)

Não se olvida que a teor da Resolução n. 139/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente seja possível a
destituição
da função do
Conselheiro

Tutelar
nos casos de descumprimento de suas atribuições, prática de crimes que comprometam sua idoneidade moral ou conduta incompatível com a confiança que lhe foi outorgada pela comunidade.

Todavia, analisando os escassos documentos carreados aos autos e a prova testemunhal produzida em juízo, não se vislumbra a caracterização de ato ilícito capaz justificar a destituição das Requeridas do cargo de Conselheiras Tutelares para os quais foram eleitas, porquanto, conforme bem destacou o Magistrado Singular, apesar de ser incontroversa a existência de algumas irregularidades no comportamento das Conselheiras Tutelares, no que tange às discussões e brigas entre elas, as testemunhas são uníssonas em afirmar que não presenciaram a prática de qualquer ato de negligência ou de falta de idoneidade por parte delas.

Veja-se:

A testemunha
Lucia Fatima da Silva
informou que trabalhou no Conselho Tutelar na função de serviços gerais.

Descreveu que nunca presenciou comportamento agressivo da requerida Tamis, afirmando que esta não chegava atrasada nem costumava faltar o trabalho.

Quanto ao uso do carro pela requerida para fins particulares, afirma que nunca presenciou a situação, relatando que esta chegava a pé ao Conselho Tutelar.

No que tange a suposta ocorrência de que o filho da requerida teria praticado relação sexual dentro do carro do Conselho, afirma não ter ficado sabendo do fato. Relatou não ter presenciado brigas ou troca de palavras de baixo calão entre as conselheiras.

Quanto aos demais fatos referentes as outras conselheiras (Regina, Marcia e Silvana), informou não saber de quaisquer circunstâncias que desabonem as condutas das mesmas, ou que tenham faltado compromissos referentes aos atendimentos.

Não testemunhou ou teve conhecimento de nenhuma das ocorrências narradas pela parte autora nos fatos descritos na inicial relacionados as requeridas. informou ser funcionaria da Prefeitura há 27 anos.

Relatou que já testemunhou discussão entre as requeridas Tamis e Regina, entretanto, não soube informar o motivo. Relatou que o ambiente de trabalho no Conselho Tutelar era “cada um no seu canto”. Afirmou veementemente que nunca testemunhou atitudes das conselheiras que fogem a normalidade.

A testemunha
Rosinei Cassia dos Santos Silva
relatou que trabalhou no Conselho Tutelar na função de serviços gerais, entretanto, não no mesmo período das requeridas.

Narrou que há época que trabalhou no CRAS a requerida Tamis tratava todos com educação, não tendo testemunhado nenhuma conduta que desabone a ex-conselheira, bem como afirmou não ter conhecimento sobre o uso do carro do Conselho pelo filho da requerida para fins de praticar relação sexual com uma menor, uma vez que se trata de uma criança de 06, 07 anos.

Quanto as requeridas Marcia e Silvana afirmou as conhecer de vista, não tendo testemunhado nenhuma circunstância que desabone a conduta de ambas.

Em relação a requerida Regina, também afirmou conhecer apenas de vista. Relatou ainda que ouviu boatos quanto a requerida, no que tange a falta de compromisso com o sigilo dos casos.

A testemunha
Rafaela Vania da Cruz
já foi assistida pelas Conselheiras tutelares em razão de uma situação envolvendo seu filho menor e a vizinha, bem como em uma circunstância de bullyng praticada contra seu irmão mais novo, relatando que foi muito bem atendida pela requerida Tamis.

Narrou que em outra oportunidade houve “pouco caso” das conselheiras Marcia e Regina quanto ao seu caso, em que a vizinha correu atras da depoente com uma faca, sendo que as requeridas compareceram ao local e conversaram com ambas as partes, após informação da Sra. Rafaela de que ja havia procurado a Polícia acerca do fato.

O Procurador do Município perguntou a testemunha se a vizinha em questão já havia exposto seu filho menor a algum tipo de risco, ocasião em que esta respondeu que existia apenas atrito pessoal entre as duas.

A testemunha
Ariadna Medeiros dos Santos
relatou que já precisou do Conselho Tutelar em duas oportunidades em situações que envolveram sua irmã mais nova. Na primeira ocasião a adolescente teria se sentido mal, oportunidade em que o Médico do PAM informou que o motivo teria sido um pirulito com substancia entorpecente.

As conselheiras Marcia e Tamis que atenderam a ocorrência, afirmando que foi tratada “super bem”, com educação e de forma rápida.

A segunda situação se deu em razão da irmã da depoente ter sido vítima de estupro, fato que foi atendido pelas requeridas Marcia e Tamis.

A testemunha relatou que foi muito bem atendida pelas conselheiras, que estas a acompanharam até a Delegacia e a orientaram quanto os procedimentos futuros. informou ainda que nunca presenciou a requerida Tamis usando o carro do Conselho Tutelar para fins particulares ou quanto ao suposto fato de que o filho da requerida teria mantido relação sexual com uma menor no mesmo veículo.

Quanto a atuação da requerida Marcia afirmou que não há nenhuma reclamação, tendo sido muito bem atendida. Narrou que nas circunstâncias em que precisou das Conselheiras a solução foi rápida e efetiva.

Quanto a conselheira Regina, jamais presenciou grosserias ou recusas de atendimento por parte da mesma. Relatou ainda que nos dias em que esteve no Conselho não presenciou nenhuma briga ou discussão. A testemunha Jefferson da Silva Barros afirmou que não tem conhecimento de qualquer fato ou circunstância que desabone a conduta de nenhuma das conselheiras.

Nessa ordem, considerando o teor dos depoimentos reproduzidos alhures, fica evidente que o Município de Poconé não logrou êxito em comprovar o cometimento das condutas irregulares atribuídas às Requeridas.

Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste
munus
é a improcedência do pleito inaugural.

Desse modo, inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito por parte das Requeridas, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

1. Sentença de improcedência, prolatada nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público, que buscava a destituição do demandado das funções de Conselheiro Tutelar, confirmada em sede de reexame necessário - art. 19 da Lei nº 4.717/65 -, por ausência de efetiva comprovação dos fatos imputados na petição inicial.

2. Precedentes jurisprudenciais em casos análogos. MANTIVERAM A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - REEX: 70072486236 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 26/4/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRA TUTELAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. NOTICIADA AGRESSÃO A ADOLESCENTE. PROVA INCONSISTENTE. FALTAS FUNCIONAIS. PRÉVIA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Pretensão veiculada em ação civil pública, tendente à destituição da ré da ré do cargo de Conselheira Tutelar, que restou apoiada em elementos concretos insuficientes.

2. Relativamente à imputação de que a apelada teria se envolvido em episódio que culminou em agressões físicas a uma adolescente, não restou suficientemente demonstrado, através da prova oral colhida nos autos, que a demandada teve participação ativa no episódio.

3. No que tange à questão referente ao agir negligente da ré durante suas funções laborais e o suposto descumprimento de seus deveres funcionais como Conselheira Tutelar (atrasos na hora do almoço, não cumprimento do horário de trabalho, faltas não justificadas, não atendimento ao celular), a prova colhida é uníssona no sentido de que, após a advertência sofrida na seara administrativa, não mais houve repetição de tais condutas por parte da requerida.

4. Sentença de improcedência da ação na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70047202734, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 24/7/2013).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Tamis Gonçalves da Silva

e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021